Tribunal: STF
Processo: Pet 12058
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO REQUERIMENTO CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. “Ação cautelar incidental”, autuada como petição, ajuizada em 7.12.2023 por Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira contra a Caixa Econômica Federal, objetivando garantir correção monetária dos expurgos inflacionários de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelos índices oficiais de inflação, discutidos em “ação ordinária” proposta no Juizado Especial Federal de Mauá/SP (fl. 3, e-doc. 1). 



O caso 



    2. Consta do processo ter o autor ajuizado ação de correção dos saldos do fundo de garantia por tempo de serviço contra a Caixa Econômica Federal, buscando o afastamento da taxa referencial como parâmetro de atualização dos valores depositados. 



    Em 5.7.2018, o pedido foi julgado improcedente pelo juízo do Juizado Especial Federal de Mauá/SP. A sentença transitou em julgado em 8.8.2018 (fl. 1, e-doc. 4). 



    3. Na presente petição, o requerente alega que “o seu processo tramitou na esfera ordinária e não há mais recurso cabível” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “resta somente ao STF julgar à questão da correção monetária do FGTS nos autos da ADI 5.090/DF, que, caso procedente, trará direito a recálculo em todas as contas vinculadas ao FGTS” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “justificada está a presente Ação Cautelar Incidental, que visa beneficiar o Autor com a atualização correta dos valores da sua conta vinculada do FGTS, caso ADI 5.090 reconheça a invalidade da atualização pela TR” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer o benefício da justiça gratuita e, ao final, “seja deferida a presente medida cautelar, com base no artigo 102, inciso I, alínea ‘p’ da Constituição Federal e artigo 10, § 3º da Lei nº 9.868/99, com a finalidade de que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que o Autor seja beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 0002272-66.2016.4.03.6343, junto ao TRF da 3ª Região – Subseção do Juizado Especial Federal – JEF – Comarca de Mauá/SP“ (fl. 9, e-doc. 1). 



    Analisados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Nesta petição, pretende-se a suspensão dos efeitos da sentença de primeiro grau, pela qual julgado improcedente pedido do requerente de correção do saldo do FGTS por índice oficial de inflação. 



    O requerente assevera que o resultado da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, pendente de julgamento, poderia influenciar sentença julgada improcedente pelo Juizado Especial Federal de Mauá/SP. 



    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. 



    Não há demonstração de que a presente - “ação cautelar incidental” -seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República. A decisão judicial contra a qual o requerente se insurge teve o trânsito em julgado certificado na origem, o que inviabiliza este requerimento cautelar, na esteira do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em caso análogo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DA PETIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A concessão da medida cautelar na ADI 5.090 para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal esvazia o objeto da presente petição. 2. O trânsito em julgado dos recursos em que se requer o efeito suspensivo também implica a prejudicialidade da presente petição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Pet n. 8.277-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    Não há, pois, argumento apto a atrair a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a presente petição. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em Petição. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação cautelar incidental ajuizada com o objetivo de suspender o andamento de processo, que já teve seu trânsito em julgado certificado na origem, até a conclusão do julgamento da ADI 5.090. 4. Inexistência de utilidade no provimento judicial. 5. Ausência de competência originária do STF. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Pet n. 11.220-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “’AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – RECONHECIMENTO DA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA DEMANDA – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (Pet n. 7.055-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017). 



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Pet n. 11.904, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.11.2023; Pet n. 11.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.11.2023; Pet n. 11.802, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.9.2023; Pet n. 11.803, de minha relatoria, DJe 19.9.2023; e Pet n. 11.691, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.8.2023. 



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, não conhecida a ação por incompetência manifesta e havendo risco de perecimento do direito, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal competente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Na espécie, não se configura situação que autorize declinar da competência e determinar a remessa deste processo a outro órgão judiciário, pois não se comprovam os requisitos da plausibilidade do direito e perigo de dano, essenciais para o cabimento da ação cautelar incidental, como se dispõe no art. 305 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    7. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora